Tribunal: TJPA
Processo: 0807799-02.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10902 - Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2020-09-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807799-02.2020.8.14.0000
PACIENTE: KLEISON LUIZ SOARES MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 080
7799-02
-.20
20
.8.14.0000

IMPETRANTE:
ANNA IZABEL E SILVA SANTOS - DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE:
KLEISON LUIZ SOARES MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA
VARA
DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS.

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR.
PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DO CRIME TIPIFICADO NO
ARTIGO
157, § 2º, INCISOS I E II, TODOS
DO CÓDIGO PENAL(
ROUBO QUALIFICADO PELO USO DE ARMA DE FOGO E CONCURSO DE AGENTES
)

.

PACIENTE PORTADOR DA COVID-19.
IMPROCEDENTE.
A impetração não logrou êxito em comprovar que o paciente contraiu a COVID-19
, como
fundamento
para revogar a
prisão
preventiva

e
/ou
convertê-la em domiciliar, por questão humanitária
. Observo que o impetrante
não trouxe qualquer documento que comprovasse ser o paciente portador do vírus ou de doença grave, ou que necessite de atendimento de saúde que não possa ser prestado dentro do estabelecimento prisional
em que se encontra.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA
.

AC
Ó
RD
Ã
O

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, aos oito dias do mês de
setembro
de dois mil e
vinte
.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador.
Leonam
Gnd
o
im da Cruz Júnior

Belém/PA, 08 de
setembro
de 20
20
.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

ACÓRDÃO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS PREVENTIVO COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº. 080
7799-02
-.20
20
.8.14.0000

IMPETRANTE:
ANNA IZABEL E SILVA SANTOS - DEFENSORA PÚBLICA

PACIENTE:
KLEISON LUIZ SOARES MONTEIRO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA
VARA
DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIAO METROPOLITANA DE BELEM

PROCURADORIA DE JUSTIÇA: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSI MARIAS GOMES DE FARIAS.

R E L A T
Ó
R I O

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
com pedido de liminar

impetrad
o
em 3
1
/0
7
/20
20
em favor de
KLEISON LUIZ SOARES MONTEIRO
contra ato do Ju
í
zo de Direito da
Vara de Execu
çã
o Penal da Regi
ã
o Metropolitana de Bel
é
m
.

Alega a Impetrante que o paciente foi condenado
por força de sentença transitada em julgado,
ao cumprimento da pena total de 26 (vinte e seis) anos e 02 (dois) meses de reclusão, pela prática de 04 (quatro) crimes tipificados na antiga redação do art. 157, §2º, Incisos I e II do Código Penal Brasileiro (roubo majorado)
,
tendo sido dado início à execução de sua reprimenda penal definitiva, na data de 18/05/2018, em regime fechado, perante o Juízo da Vara de Execuç
ão Penal da Região Metropolitana de Belém.

Assever
ou que o paciente se encontra cumprindo pena em regime fechado na Cadeia Pública para Jovens e Adulto - CPJA, e que contraiu o novo corona vírus, motivo pelo qual
,

o paciente deve ser colocado entre os beneficiários da saída antecipada, ou do cumprimento de pena em prisão domiciliar, à luz da Recomendação nº 62 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), em razão de ter contraído
a COVID-19
no cárcere
, sob pena de configurar o constrangimento ilegal da sua permanença na referida casa penal
.

Ressaltou que d
iante
das
informaç
ões do contágiu pelo paciente,
a Defensoria Pública do Estado do Pará solicitou a SEAP informações sobre
quais medidas estão sendo tomadas para impedir que o apenado evolua a óbito, considerando a ausência de anticorpos a todos os seres humanos,
o
corre que, até a presente data
nenhuma informação fora prestada pela
SEAP seja aos familiares, seja à DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
,
motivo pelo qual fora ajuizado pedido de SAÍDA ANTECIPADA DURANTE PANDEMIA PELA PROVÁVEL CONTAMINAÇÃO PELA COVID
-
19 DENTRO DO AMBIENTE CARCERÁRIO, na data de 20.07.2020, nos termos da Recomendação nº 62 do CNJ e orientações do Supremo Tribunal Federal
.

Destacou ainda que
a autoridade coatora solicitou laudo médico ou informações à SEAP, sendo que, até a presente data,

desrespeitando o prazo para fornecimento das informações, a SEAP não juntou qualquer laudo a

respeito da questão de saúde do apenado, estando o
p
edido sobrestado e sem previsão de julgamento, evidenciando-se o
fummus boni júris
e o
periculum in mora
,
tendo em vista a situação emergencial de vulnerabilidade do apenado estar contaminado pelo coronavírus
, e o
fumus boni iuris
está presente na espécie pelo claro constrangimento ilegal causado ao paciente, já que a fumaça do bom direito surge da constatação de que a autoridade coatora não vem cumprindo as recomendações determinadas pelo Conselho Nacional de Justiça, por mei
o
da Recomendação nº 62
, e o
periculum in mora repousa na questão do dano irreparável com a demora. Ou seja, este requisito é vislumbrado no momento em que a manutenção do apenado em presídio agrava as chances de padecimento em razão da contaminação pelo coronavírus
.

Por
fim
, requer a concessão da ordem de Habeas Corpus Liminarmente em favor de
KLEISON LUIZ SOARES MONTEIRO
,
para que o mesmo possa usufruir do direito à
SAÍDA ANTECIPADA EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELA
C
OVID-19
, reconhecendo-se a ilegalidade praticada, por estar evidenciado o
fummus boni júris
e o
periculum in mora
, e, ao final dos trâmites legais, a concessão definitiva da ordem.

Juntou documentos
.

Vieram os autos distribu
í
dos em 03/04/2020, ocasi
ã
o que me reservei para julgar o pedido de liminar, ap
ó
s a presta
çã
o das informa
çõ
es pela autoridade coatora acerca das raz
õ
es do sucitadas pelo impetrante.

Em 12/08/2020, reiterei o pedido de informações (ID..
3471964
)
, diante da certidão (ID.
3471234
).

Em sede de
informações
(
ID.
3487920
), o juízo de
primeiro grau
esclareceu
o que segue:

“ (...)
O custodiado cumpre pena de 26 anos e 02 meses

, pela prática de 04 crimes de roubo majorado.

A Defesa protocolou pedido de prisão domiciliar alegando que o apenado está acometido de COVID19, mas não juntou qualquer documento comprobatório, tendo solicitado avaliação médica.

Para subsidiar a análise do pedido a fim de verificar se o custodiado realmente está doente e
a
gravidade da doença, assim como a (im)possibilidade de tratamento no cárcere, este Juízo solicitou, à SEAP a

realização de avaliação de saúde do apenado em 22.07.2020, tendo sido reiterada a solicitação diretamente ao secretario com cópia a corregedoria da SEAP em 10.06.2020.

Em nenhum momento a Defesa informa que diligenciou junto à SEAP ou à unidade prisional com o fim de ver realizada a diligência.
(...)”

Deneguei
a liminar
(ID.
3488610
)
, dos autos,
determinando o encaminhamento ao Procurador de Justiça para manifestação

Nesta
Superior Instância
, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr.
Ricardo Albuquerque da Silva
, manifestou
-se
pelo
conhecimento
e denegação
da ordem.

É o relatório.

VOTO

Passo a proferir o voto.

V O T O

O foco da impetração reside na alegação de
que resta configurado o constrangimento ilegal à liberdade do ora paciente, p
elo fato do coacto ter adquirido a COVID-19 dentro do estabelecimento prisional,
e pela impossibilidade de tratamento médico-hospitalar dentro da unidade prisional e ainda o alto risco de disseminação do vírus
, e a sua própria vida, motivo pelo qual pleiteia
a concessão de prisão domiciliar
ou saída antecipada.

No que diz respeito as alegações do impetrante quanto
à necessidade de revogação da custódia do paciente em razão

do contágio de COVID-19, sem qualquer tipo de comprovação de que o
paciente
fo
i
contamina
do pelo
novo Coronavírus, ou de que se encontra com a saúde extremamente

debilitada, a ponto de inviabilizar seu tratamento na unidade prisional,
tais argumentos não são
suficiente
s
para, por si só,

autorizar a concessão de liberdade ao
requerente
.

De acordo com as informações prestadas, pela autoridade coatora, o pedido formulado pela defesa, fora realizado sem qualquer documento comprobatório de seus argumento, requerendo apenas a avaliação médica do paciente, o que o juízo tomou as devidas providências, no sentido de solicitar à SEAP
avaliação de saúde do apenado em 22.07.2020
.

Destaque-se
que a Recomendação nº 62 do Conselho

Nacional de Justiça visa orientar os juízes de competência da execução penal, a reavaliarem, caso a caso,

a efetiva necessidade das prisões cautelares, não se tratando de uma imposição e, muito menos, de uma

determinação de soltura indiscriminada de todos os custodiados provisórios do sistema prisional.

No caso específico do paciente, ratifico que não há provas de que o paciente se encontre contaminado pelo vírus, e muito menos ainda debilitado por motivo de doença grave, a viabilizar a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar, com fundamento na questão humanitária e sanitária, tendo em vista que de acordo com que prescreve o art.
318, Inciso II do CPP, é requisito da prisão

domiciliar que o preso esteja extremamente debilitado por motivo de doença grave, o que não
restou
comprovado nos autos.

Cabe lembrar ainda, que
a população carcerária conta com

atendimento médico e fornecimento de medicamentos, além de imediato encaminhamento à

rede pública de saúde
, além do fato que m
edidas sanitárias têm sido adotadas com o fim de
m
inimizar o risco de

transmissão do coronavírus nas casas penais. Embora
haja registro
de contaminação de
presos
e servidores no sistema penitenciário, a Secretaria de Estado de Administração

Penitenciária - SEAP, vem adotando providências como a de separação dos grupos do risco

do restante da massa carcerária,
com o
fornecimento de alimentação apropriada
, atendimento médico, aplicação de
medicamento
adequados e desinfecção das casas penais.

Diante do exposto, por
não observar, na hipótese, a existência de qualquer ilegalidade a ser sanada na via estreita do
writ,

denego a ordem de
habeas corpus
impetrada.

Belém/PA, 8 de
setembro
de 20
20
.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 10/09/2020